Tribunal: TJDFT
Processo: 0737500-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento em que o recorrente pretende repristinar questão decidida em 02/02/2017 e por decisão há muito estabilizada. Ante eventual óbice ao conhecimento do recurso, em atenção ao art. 10, do Código de Processo Civil, faculto manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de setembro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403